Tribunal: TJSP
Processo: 2102369-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que acolheu impugnação de herdeiro e determinou a exclusão de imóvel do acervo do espólio, ante a existência de contrato de compra e venda celebrado pelo de cujus em vida. Insurgência da inventariante e demais herdeiros. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Existência de contrato de compra e venda, cuja discussão acerca de sua validade exige maior dilação probatória. Questão de alta

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que acolheu impugnação de herdeiro e determinou a exclusão de imóvel do acervo do espólio, ante a existência de contrato de compra e venda celebrado pelo de cujus em vida. Insurgência da inventariante e demais herdeiros. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Existência de contrato de compra e venda, cuja discussão acerca de sua validade exige maior dilação probatória. Questão de alta indagação a ser demandada pelas vias ordinárias, nos termos do art. 496 do CC. Inteligência do art. 612 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.